Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011803-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (PACIENTE), MARLENE FARIAS LIMA - CPF: 703.916.421-38 (PACIENTE), EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 038.765.061-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA, PRISÕES NÃO FUNDAMENTADAS EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO] - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS PACIENTES OU SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ACESSO À INTEGRALIDADE DAS MÍDIAS RELATIVAS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERDA DO OBJETO -

PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO HC

- PREMISSA DO TJMT
-
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - APROXIMADAMENTE 3KG (TRÊS QUILOS) DE MACONHA E 106G (CENTO E SEIS GRAMAS) GRAMAS DE COCAÍNA) - INSUMOS E APETRECHOS UTILIZADOS PARA O PREPARO DA DROGA - 1K (UM QUILO) DE ÁCIDO BÓRICO; PLÁSTICO FILME; BALANÇAS DE PRECISÃO

- CADERNO DE ANOTAÇÕES E DINHEIRO

- SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -MEDIDAS CAUTELARES - VARIEDADE E NATUREZA DAS
DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - APREENSÃO DE DINHEIRO - INDICATIVOS DE VENDA DIFUSA - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ -
IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Se os pacientes tiveram acesso à integralidade das mídias relativas a audiência de instrução,
“o alegado cerceamento de defesa perdeu o objeto, impondo-se reconhecer a prejudicialidade parcial do writ”
(TJMT, HC NU 1008194-91.2020.8.11.0000).

A quantidade de entorpecentes apreendidos - aproximadamente 3kg (três quilos) de maconha e 106g (cento e seis gramas) gramas de cocaína) -, somadas às apreensões de insumos e apetrechos utilizados para o preparo da droga - 1k (um quilo) de ácido bórico; plástico filme; balanças de precisão -, além de caderno de anotações e dinheiro -
R$801,00 (oitocentos e um reais) -
justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no RHC 147.556/MT), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A maconha apreendida [aproximadamente 3kg] seria suficiente para a confecção de, no mínimo, 3.000 (três mil) cigarros, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC nº 510.587/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011803-48.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO PERES DIAS NUNES

PACIENTE(S): LUCIENE ALMEIDA AMORIM

MARLENE FARIAS LIMA

EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIENE ALMEIDA AMORIM, MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002750-14.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) cerceamento de defesa por não ter sido disponibilizado, no PJE, a
“continuação do depoimento da testemunha Adão (policial civil), que efetuou a prisão dos pacientes”
, a impossibilitar a apresentação das alegações finais; 2) as prisões preventivas dos pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM não estariam fundamentadas em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM possuem condições pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes e endereço certo].

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes [MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM] ou substituídas suas prisões por medidas cautelares alternativas (ID 93047497), com documentos (ID 93050950/ID 93050959).

O pedido liminar foi indeferido (ID 93334978).

O Juízo singular prestou informações

(ID 94419975).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - PACIENTES SEGREGADOS PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DE A AUTORIDADE IMPETRADA DEIXAR DE JUNTAR PARTE DA CONTINUAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DE TESTEMUNHA-POLICIAL, OBSTANDO A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. ANALISE DO PEDIDO PREJUDICADA. COM A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS PELA DEFESA EM 1ª INSTÂNCIA, TORNA-SE PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO DO “HABEAS CORPUS”, NESSE ASPECTO, NA FORMA ESTABELECIDA PELO ART. 659 DO CPP, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP. INACOLHIMENTO. A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA SE MOSTRA DEVIDA, AINDA, PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA, DADA A POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES NOTICIADAS E VISANDO DIMINUIR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS PACIENTES, INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, POIS HÁ SÉRIOS RISCOS DAS ATIVIDADES ILÍCITAS SEREM RETOMADAS COM A SOLTURA DELES. A COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO, ENTRE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 94813481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, durante o plantão judiciário do dia 23.1.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante dos pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM em prisão preventiva, e concedeu a prisão domiciliar à paciente LUCIENE ALMEIDA AMORIM, com a seguinte fundamentação:

“[...] Ao chegar no local, foi localizado na casa, bem como, no campo de futebol localizado à frente, material entorpecente, plástico filme, caderno de anotações, munição e ácido bórico.

O material entorpecente foi apreendido, como evidencia o termo de exibição e apreensão e o laudo de constatação positivou do produto ilícito como sendo maconha e cocaína (4.231,26kg), armas de pressão e projétil de arma de fogo. [...]

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, originada da verificação, positivada nos autos de prisão em flagrante, que são vinculados a uma facção criminosa que opera no Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se que, além da apreensão de material entorpecente em elevada quantidade, encontrou-se, na residência do autuado demais apetrechos, evidenciando a suposta traficância, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. [...]

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. [...]

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, consoante fartamente demostrado acima.

Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, LUCIENE ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.

Não obstante, a custodiada Luciene é mãe e única responsável por filho menor de 12 (doze) anos. [...]

Assim, CONCEDO o benefício da prisão domiciliar à custodiada, devendo a mesma obedecer às seguintes condições [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - PJE NU 1001327-19.2021.8.11.0042)

Em 22.2.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelos pacientes EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito - PJE NU 1001327-19.2021.8.11.0042)

Em 24.2.2021, a 11ª Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá ofereceu denúncia em face dos pacientes (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada em 20.5.2021, oportunidade em que foram ouvidos os investigadores de Polícia [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos], bem como realizado interrogatório dos pacientes EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, LUCIENE ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

O órgão do Ministério Público apresentou alegações finais em 28.5.2021 (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

Em 7.6.2021, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação das prisões dos pacientes EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

Em 11.6.2021, a Defesa dos pacientes informou que
“a mídia juntada aos autos sob ID nº 56259598 não está completo, [...] a gravação é encerrada sem que o interrogatório da testemunha Adão tivesse sido encerrado, também não consta nas demais mídias a continuação do interrogatório da referida testemunha”
e pediu a
“juntada da mídia em sua íntegra e, após, abertura de novo prazo para apresentação de memoriais”
(PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

Em 11.6.2021, foi realizada a
“juntada das mídias respectivas à audiência”
, porém a Defesa do paciente reiterou o pleito anterior, informando que a gravação foi
“interrompida sem que o interrogatório da testemunha Adão tivesse sido encerrada, nas demais mídias não contem a continuação do interrogatório da referida testemunha
”, motivo pelo qual pediu novamente

a
“juntada da mídia contendo o interrogatório da testemunha adão em sua integra e, após, abertura de novo prazo para apresentação de memoriais
” (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

Em 5.7.2021, juntou-se novamente as mídias relativas à audiência de instrução e, na mesma data, a Defesa foi intimada a se manifestar (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

Os pacientes apresentaram alegações finais em 15.7.2021 (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).

Pois bem.

As mídias contendo os depoimentos dos investigadores de Polícia [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos] e interrogatório dos pacientes [EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, LUCIENE ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA]
“foram revistas e estão à disposição, de forma integral, no PJE, para acesso das partes”,
conforme informações do Juízo singular.

Se os pacientes tiveram acesso à integralidade das mídias relativas a audiência de instrução e apresentaram suas as alegações finais,
“o alegado cerceamento de defesa perdeu o objeto, impondo-se reconhecer a prejudicialidade parcial do writ”
(TJMT, HC NU 1008194-91.2020.8.11.0000 - Relator. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 13.7.2020).

Por sua vez, as segregações cautelares dos pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas em indicativos de envolvimento dos pacientes em tráfico de drogas, extraído das apreensões de
9 (nove) porções de cocaína, com peso de 106,64g (cento e seis gramas e sessenta e quatro centigramas), 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, com peso de 3.064,65kg (três quilos, sessenta e quatro gramas e sessenta e cinco) centigramas), 4 (quatro) porções de ácido bórico, com peso de 1,060kg (um quilo e sessenta gramas), 5 (cinco) rolos de plástico filme, 2 (duas) espingardas de pressão, 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$801,00 (oitocentos e um reais), na residência dos pacientes, após diligências [campana e monitoramento] realizadas pelos
investigadores de Polícia Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos.

A quantidade de substâncias entorpecentes - aproximadamente 3kg (três quilos) de maconha e 106g (cento e seis gramas) de cocaína -, somadas às apreensões de insumos e apetrechos utilizados para o preparo da droga - 1k (um quilo) de ácido bórico; plástico filme; balanças de precisão

-, além de caderno de anotações e dinheiro

-
R$801,00 (oitocentos e um reais) -
justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no RHC 147.556/MT – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que os pacientes mantinham em depósito drogas variadas, sendo uma delas com alto poder alucinógeno [cocaína e maconha], acondicionadas em porções individuais preparadas para venda, juntamente com determinada quantia em dinheiro - R$801,00 (oitocentos e um reais) -, a evidenciar indicativos de venda difusa.

Atente-se que a maconha apreendida [aproximadamente 3kg] seria suficiente para a confecção de, no mínimo, 3.000 (três mil) cigarros, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha - acesso em 26.7.2021).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(HC nº 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar ordem pública, diante da diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento e a localização de dinheiro sem origem lícita demonstrada.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021